Tribunal: TJPA
Processo: 0809916-97.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809916-97.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ADONY PEREIRA BORGES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO À INFORMAÇÃO
. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE O CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO IMPETRANTE E SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE IMPETRADA. DIREITO PREVISTO NO ART. 5º, XXXIV DA CF/88 E ART. 6º, I E 7º, II DA LEI 12.527/2011. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante, representado pela Defensoria Pública, possui direito líquido e certo à obtenção de informações acerca do número de candidatos aprovados e nomeados no concurso público C-173, realizado para o preenchimento do cargo de professor, bem como sobre a existência de servidores públicos temporários, contratados ou outros em situação precária no exercício do cargo, especialmente para a disciplina de História na URE 09- MARACANÃ, para a qual concorreu no concurso.

2.
Preliminar de extinção do processo por impossibilidade de dilação probatória.
O pedido da ação é para que sejam fornecidas informações acerca do concurso público C-173, cuja negativa é confirmada pela Autoridade Impetrada, inexistindo, portanto, controvérsia a ser esclarecida mediante a produção de provas.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Nesta ação, o Impetrante objetiva a obtenção de informações acerca do concurso público e sobre a composição do quadro de pessoal da administração pública e não a nomeação ou comprovação de que foi preterido na ordem de classificação, desta forma descabe a alegação da Autoridade Impetrada e do Estado do Pará de que não há comprovação do direito líquido e certo sobre tais matérias.

4. Houve omissão injustificada da Autoridade Impetrada em relação ao pedido de informações do Impetrante, realizado por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, o que acarreta em violação ao direito à informação previsto no art. 5º, Inciso XXXIII da CF/88 e art. 6º, I e 7º, II da Lei 12.527/2011.

5. Inexistindo sigilo a ser preservado ou risco à segurança com o fornecimento das informações a serem prestadas pelo Poder Público, não há razões para a recusa da Autoridade Impetrada, devendo ser concedida a segurança para que as informações acerca do concurso público e sobre o provimento dos cargos sejam fornecidas ao Impetrante.

6.
Segurança concedida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0809916-97.2019.8.14.0000 - PJE) impetrado por ADONY PEREIRA BORGES contra ato omissivo da SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Na petição inicial, o Impetrante afirma que realizou o concurso público C-173 da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA para o cargo de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL A – HISTÓRIA - URE 09- MARACANÃ, para o qual foram ofertadas 04 (quatro) vagas, tendo obtido a 15ª colocação.

Informa que relatou perante a Defensoria Pública do Estado do Pará que existem vários servidores temporários ocupando o cargo para o qual foi aprovado no concurso público, o que ensejou a expedição de ofícios à autoridade impetrada solicitando informações acerca do número de candidatos aprovados e nomeados, bem como, sobre a existência de servidores públicos temporários, contratados ou outros em situação precária no exercício do cargo de professor, contudo não houve qualquer resposta.

Diante da omissão da autoridade impetrada, afirma que restou violado o direito à informação, bem como a prerrogativa da defensoria pública prevista no art. 128, X, da Lei Complementar 80/94.

Requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade impetrada preste as informações solicitadas e, ao final, a confirmação da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar foi indeferido, diante da vedação legal para a concessão da medida contra a Fazenda Pública.

O Estado do Pará apresentou manifestação suscitando, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória e a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, sustenta a inexistência de ilegalidade ou qualquer irregularidade praticada pela Administração Pública no decorrer do concurso público.

Aduz que o Impetrante foi aprovado fora do número de vagas e que não houve preterição na ordem de classificação do certame, o que evidencia a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental.

Assevera que há impedimento para nomeação de candidatos, diante da grave crise financeira ocasionada pelo COVID-19 e pelo que dispõe o Decreto nº 670/2020, que dispõe sobre medidas de austeridade fiscal.

Ao final, requer a denegação da segurança.

A Autoridade Impetrada apresentou informações com as mesmas razões suscitadas pelo Estado do Pará.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O Impetrado sustenta que a pretensão do Impetrante demanda dilação probatória, o que não se mostra cabível na ação mandamental e enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

Contudo, o pedido da ação é para o fornecimento de informações acerca do concurso público C-173, cuja negativa é confirmada pela Autoridade Impetrada, inexistindo, portanto, controvérsia a ser esclarecida mediante a produção de provas.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante, representado pela Defensoria Pública, possui direito líquido e certo à obtenção de informações acerca do número de candidatos aprovados e nomeados no concurso público C-173, realizado para o preenchimento do cargo de professor, bem como sobre a existência de servidores públicos temporários, contratados ou outros em situação precária no exercício do cargo, especialmente para a disciplina de História na URE 09- MARACANÃ, para a qual concorreu no concurso.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Registre-se, inicialmente, que nesta ação o Impetrante objetiva a obtenção de informações acerca do concurso público e sobre a composição do quadro de pessoal da administração pública e não a nomeação ou comprovação de que foi preterido na ordem de classificação, desta forma descabe a alegação da Autoridade Impetrada e do Estado do Pará de que não há comprovação do direito líquido e certo sobre tais matérias.

No caso em análise, houve omissão injustificada da Autoridade Impetrada em relação ao pedido de informações do Impetrante, realizado por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, o que acarreta em violação ao direito à informação previsto no art. 5º, Inciso XXXIII da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Ainda acerca do direito à informação a ser prestada por órgãos públicos, o art. 6º, I e 7º, II da Lei 12.527/2011, dispõem:

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

(...)

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

Com efeito, inexistindo sigilo a ser preservado ou risco à segurança com o fornecimento das informações a serem prestadas pelo Poder Público, não há razões para a recusa da Autoridade Impetrada, devendo ser concedida a segurança para que as informações acerca do concurso público e sobre o provimento dos cargos sejam fornecidas ao Impetrante.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES À VACÂNCIA DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; E, ÀS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS REALIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO SOB O EDITAL Nº 01/2018, INSTAURADO PELO MUNICÍPIO DE MAJOR IZIDORO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DIREITO À INFORMAÇÃO. NO CASO, CONSIDERANDO QUE AS INFORMAÇÕES E OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO IMPETRANTE SÃO PÚBLICOS E NÃO RESGUARDADOS PELO SIGILO, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI Nº 12.527/2011 GARANTEM O DIREITO DE FORMA IRRESTRITA, SENDO DESNECESSÁRIA, INCLUSIVE, A APRESENTAÇÃO DE MOTIVO PARA A OBTENÇÃO DO ACESSO
. COM EFEITO, RESTANDO PATENTE QUE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO FOI RESPONDIDO NO PRAZO DISPOSTO NO ART. 11, DA LEI Nº 12.527/2011, O CUMPRIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PELA FAZENDA MUNICIPAL NÃO TEM O CONDÃO DE ESVAZIAR O OBJETO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL.
ILEGALIDADE DO ATO OMISSO IMPUGNADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07001470220208020018 AL 0700147-02.2020.8.02.0018, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DE CARGO PÚBLICO. NÃO ATENDIMENTO. APROVAÇÃO EM CONCURSO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. - O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrição previstas na própria norma constitucional - Constitui direito líquido e certo da impetrante a obtenção de informações a respeito do número de vagas existentes para o cargo em que obteve aprovação em concurso, bem como a quantidade de cargos que estão sendo providos por professores de Língua Portuguesa efetivados pela Lei Complementar n.º 100/2007.

(TJ-MG - REEX: 10342140108610001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 16/03/2016, Data de Publicação: 05/04/2016)

No mesmo sentido, o Representante do Ministério Público se manifestou (Num. 5276218 - Pág. 3):

(...) A Constituição Federal, através de seu art. 5º, XXXIV, b, assegura “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. Ademais, a Carta Magna, no art. 5º, XXXIII, firma que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Ressalto que em nenhum momento o Estado do Pará e a Secretária de Educação do Estado do Pará, em sua manifestação, alegaram que as informações requisitadas são sigilosas, o que impediria a parte autora de obter os documentos solicitados. Ademais, a Defensoria Pública do Estado do Pará, patrocinadora do Impetrante, tem a prerrogativa de “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que o Impetrado, no prazo de 20 (vinte) dias, forneça ao Impetrante as informações requeridas por meio dos ofícios 01/P73530096/2019 e 02/P73530096/2019, protocolados respectivamente sob o número 1401484/2019, em 13 de agosto e 1416070/2019 em 23 de setembro de 2019.

Sem custas processuais, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública.

Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021